Tribunal: TJDFT
Processo: 0725507-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO LEGAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A comunicação dos atos processuais deve ocorrer preferencialmente de forma eletrônica, dispensando-se a publicação do ato no Diário da Justiça, tendo aquela, inclusive, predominância sobre esta, nos termos do artigo 5o da Lei número 11.419/2006, do artigo 272 do Código de Processo Civil e do artigo 5o da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, do Egrégrio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

2. Ausentes os motivos para fixação dos honorários advocatícios por equidade, deve-se observar os percentuais legais previsto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.